Tribunal: STF
Processo: Rcl 87814
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Claudinei José Beraldo e Maria Cristina de Oliveira Silvado Beraldo opuseram embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação por não se amoldar a qualquer das hipoteses previstas no artigo 988 do CPC. 

 Os embargantes alegam que a decisão embargada padece de vícios de omissão e contradição, face à ausência de manifestação quanto ao fato superveniente da ADC 80 em andamento neste Tribunal.

Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada. 

É o relatório. Decido. 

2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso. 

O embargante busca, a pretexto de sanar eventual vício na fundamentação da decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via. 

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à presente reclamação:

“As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 

A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se indicar, como paradigma, orientação firmada por outro Tribunal. 
Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin). 
3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação”

Ao contrário do alegado pelo embargante a decisão foi devidamente fundamentada, tendo sido demonstrado que orientação firmada por outros tribunais não configura qualquer das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC, não havendo que se falar em vícios. 
Ademais, o julgamento proferido na ADC 80 ainda não transitado em julgado não foi indicado na peça inicial como paradigma de confronto. Sua menção nestes aclaratórios constitui inovação recursal. 

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. 

4. Intime-se. Publique-se

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente